Tribunal: TCU
Processo: 030.941/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Marta da Costa Braga ao Acórdão 969/2025-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Marta da Costa Braga ao Acórdão 969/2025-TCU-Primeira Câmara , que deu provimento parcial a pedido de reexame por ela interposto contra os termos do Acórdão 1695/2023-TCU-Primeira Câmara , pela ilegalidade de seu ato de concessão de aposentadoria, com recusa de registro, em decorrência de constarem nos proventos parcelas incorporadas de quintos entre 8/4/1998 e 4/9/2001, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los parcialmente, atribuindo-lhes efeito infringente para: 9.1.1. dar a seguinte redação ao subitem 9.2 do Acórdão 969/2025-TCU-Primeira Câmara : "tornar sem efeito os subitens 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3 do Acórdão 1695/2023-TCU-Primeira Câmara "; 9.1.2. manter o julgamento pela ilegalidade do presente ato de concessão de aposentadoria, concedendo-lhe, todavia, o respectivo registro, em conformidade com o art. 7o, II, da Resolução-TCU 353/2023. 9.2. informar o conteúdo desta deliberação a Marta da Costa Braga e ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região.